Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700339-86.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO CLEMENTE APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa do Desembargador Presidente deste TJDFT para reanálise de recurso de apelação cível a luz do tema 22 do STF, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, cuja ementa transcrevo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE SUA VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO DE VIDA SOCIAL. TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. COMPORTAMENTO SOCIAL INCOMPATÍVEL COM CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de permanência ou não de candidato à Polícia Civil do Distrito Federal, eliminado na etapa de investigação da vida pregressa social, diante de duas ocorrências policiais envolvendo lesão corporal. 2. A aplicabilidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do RE n. 560.900/DF, com Repercussão Geral - Tema n. 22, deve observar a particularidade da inserção de requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Quanto a necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo, o STF pontuou que apenas aquelas que revelem, em razão da natureza do crime apurado, uma incompatibilidade com os pressupostos necessários ao exercício da função pública em questão deve ser sopesada na avaliação da vida pregressa do candidato. 4. A decisão de exclusão do candidato não foi motivada pela existência de boletins de ocorrência, mas pela prática de atos desabonadores, de agressão física que causou lesão corporal em cidadãos aos quais, no exercício do cargo, deverá proteger. A questão não é existir ou não assentos criminais desfavoráveis ao candidato e sim atos incompatíveis com o exercício da função pública de policial civil. 5. A sindicância de vida pregressa deve ser regida pelo princípio da razoabilidade, especialmente quando o cargo pretendido é extremamente sensível, por se relacionar a atividades policiais no Distrito Federal. 6. No caso, o item 15.13.7 do edital do certame prevê a eliminação do candidato que “tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”. Tal previsão é regulada pelo Inc. X do art. 5o da Portaria 6 de 27 de janeiro de 2016 da PCDF (institui o Regulamento dos Concursos Públicos para o provimento de cargos de Agente de Polícia, Agente Policial de Custódia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial, Perito Criminal e Perito Médico-Legista da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal). 7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial”. (AgInt no RMS n. 66.497/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 8. Registre-se, na hipótese em análise, que não se trata de mera eliminação do candidato do certame na fase de análise da vida pregressa em face de ele ter de fatos desabonadores de sua conduta, devido a seu envolvimento em situações de violência, as quais não foram reconhecidas como legítima defesa. Em ambas, o Apelante, de forma deliberada, por razões que não justificavam o uso da violência, denota uma postura agressiva e impulsiva, pouco tolerante, bem como traços de comportamento incompatíveis com o exercício da função e das peculiaridades inerentes à Carreira Policial. 9. O recurso adesivo tem como pressuposto de admissibilidade a existência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, §1o, do CPC, o que não ocorreu nos autos. 10. Recurso principal conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido. No acórdão objeto de reanálise, entendeu-se que o candidato ao cargo de policial civil não está apto ao exercício das atribuições que o cargo implica. Destaque-se trechos do voto condutor sobre o entendimento firmado pela Turma: “Não se desconhece a Tese fixada pelo Supremo no julgamento do RE n. 560.900/DF, com Repercussão Geral - Tema n. 22: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Todavia, a aplicação da aludida Tese deve ser feita com as cautelas necessárias, visto que no próprio julgado, ressalvou-se a particularidade da inserção de requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...) No presente caso, não há processo em andamento e a decisão de exclusão do candidato não foi motivada pela existência de boletins de ocorrência, mas pela prática de atos desabonadores, de agressão física que causou lesão corporal em cidadãos aos quais, no exercício do cargo. O que a meu ver, se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade. Atos de lesão corporal, com indiscutível violência, tais como agressões com socos e chutes, assim como, o de lançar a vítima no chão após dar-lhe “uma gravata”, tendo a vítima caído sem reação, e mesmo depois de desmaiado, o Candidato continuou a deferir-lhe chutes na cabeça do agredido, certamente não se coaduna com a pretensão de exercer o cargo de agente de polícia do DF.(...) Percebe-se que o julgado não afronta o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 560.900/DF, tema n. 22, com a fixação de duas teses: V. CONCLUSÃO 41. Diante do exposto, conheço do recurso extraordinário, nego-lhe provimento e proponho a fixação das seguintes teses: (1) como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente; (2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Observa-se que o acórdão recorrido manteve a desclassificação do candidato com base em atos desabonadores da vida pregressa, incompatíveis com o exercício do cargo almejado, conforme detalhado no voto condutor: “Portanto, conclui-se que a decisão de exclusão do candidato não foi motivada pela existência de boletins de ocorrência, mas pela prática de atos desabonadores, de agressão física que causou lesão corporal em cidadãos aos quais, no exercício do cargo deveria proteger. A questão não é existir ou não assentos criminais desfavoráveis ao candidato e sim do exercício da função pública de policial civil, que conforme mencionado no DOSSIÊ 47/2022, Decisão da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social (ID 53079097, fl. 9), uma vez investido no cargo, o Apelante “passaria a trabalhar lado a lado com aqueles que foram responsáveis por sua prisão”; “teria a incumbência de promover investigações, por vezes, de fatos análogos àqueles que ele praticou e que o levaram a ser alvo da Polícia Civil”. Assim, consoante bem destacado no aludido parecer, permitir acesso dessa natureza comprometeria a segurança e a confiabilidade da instituição policial e vulneraria o princípio da moralidade. No edital do certame estão listadas as atribuições do cargo: realizar atividade de nível superior, envolvendo investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; assistir a autoridade policial no cumprimento das atividades de polícia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública; executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações; dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais; executar demais serviços de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital no 30.490, de 22 de junho de 2009. Ante o exposto, mantenho o entendimento firmado no acórdão n. 1874049, visto que não confronta o tema n. 22 do STF. Remetam-se os autos à Presidência para análise do recurso extraordinário interposto. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025 16:12:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador